Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729620-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Liberty Mall Agravados: Ana Cristina Ribeiro de Abreu D.A.F.D.M (representante legal: Ana Cristina Ribeiro de Abreu) D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Liberty Mall contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0720481-02.2022.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 39015323), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator